Tribunal: TJDFT
Processo: 0734507-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734507-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal, que, nos autos da execução (Processo no 0008220-71.2007.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante (ID 101586578 dos autos originais). Em suas razões (ID 30241679), o agravante assevera que o Distrito Federal não fez prova nos autos de que a demanda está abrangida pela concentração de atos do processo-pai (processo com número primitivo 45100-5/2011 - PJE 0064203-71.2011.8.07.0015). Argumenta de igual forma que não há prova do parcelamento do débito e consequente interrupção do prazo prescricional, tendo o ente distrital apenas juntado telas do SITAF. Assevera que o seu comparecimento espontâneo aos autos não implica em citação e, ainda que assim fosse considerado, este fato não afastaria a prescrição intercorrente. Afirma, ainda, que o início da contagem da prescrição intercorrente independe do ato de arquivamento, uma vez que esta passa a fluir a partir da simples paralisação do feito por período superior a um ano. Assevera que a responsabilidade pela movimentação do processo é da Fazenda Pública, não podendo a paralisação da execução ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Sustenta que o processo restou paralisado por mais de oito anos, sem manifestação do ente distrital, de forma que o prazo prescricional se consolidou. Requer, liminarmente, a suspensão da execução até o julgamento do presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão e o reconhecimento da consolidação da prescrição intercorrente e extinção da execução fiscal. Preparo comprovado (ID 30241683). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. Compulsando os autos de origem, tem-se o seguinte panorama cronológico: os créditos foram constituídos entre 01.01.2002 e 01.01.2006, nas Certidões de Dívida Ativa 0001712853 e 0001712861 (ID 44775696 - págs. 2/4 dos autos originais). A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 29.11.2007 (ID 44775696 – pág. 1 dos autos originais). O agravante compareceu espontaneamente nos autos em 10.03.2009 (ID 44775696, pág. 33 dos autos originais) e, em 13.10.2010, apresentou petição requerendo a suspensão da execução em razão de ter aderido ao parcelamento do débito promovido pelo Terceiro Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-Tributários do Distrito Federal – REFAZ III-R (ID 44775696 - Pág. 100/105). A Fazenda Pública confirmou a adesão da parte ao parcelamento administrativo do débito e concordou com a suspensão do processo. Em 19.12.2018, o agravante opôs objeção de pré-executividade buscando a extinção da execução com fundamento na prescrição do crédito fiscal (ID 44775696 - Pág. 127/137). O Juízo a quo rejeitou a objeção, sob o fundamento de que o processo possui tramitação conjunta com o processo-pai no 0064203-71.2011.8.07.0015, o qual teve audiência realizada em 2014. Confira-se: No que concerne à exceção de pré-executividade, rejeito-a. À evidência, o processo em tela foi expressamente incluído no rol de feitos com tramitação conjunta com o processo-pai (número primitivo 45100-5/2011 - n. pje 0064203-71.2011.8.07.0015), em decisão já acobertada pela preclusão. Neste feito onde se concentraram os atos executórios de extensa lista, foram praticados atos com a participação da parte executada, que teve ciência, por exemplo, de que a audiência realizada ainda no ano de 2014 englobava procedimento relativo a todos os feitos reunidos. Nesse cenário, e frente ao comparecimento espontâneo da ré, descabe falar em inércia da exequente, ou mesmo decurso do prazo da prescrição inicial ou intercorrente de 5 anos na espécie. Conforme destacado na r. decisão, a execução fiscal ora em julgamento apresenta particularidade que demanda especial atenção, haja vista que nos autos da ação cautelar de arresto no 0048281-87.2011.8.07.0015 foi proferida decisão que determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução no 0064203-71.2011.8.07.0015 (Processo no 2011.01.1.045100-5). Veja-se: Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta. A decisão de reunião dos processos foi confirmada por este e. Tribunal no julgamento do agravo de instrumento interposto pela agravante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCENTRAÇÃO DE ATOS EXECUTIVOS E DE GARANTIAS. FACULDADE. BENS INDISPONÍVEIS E ONERADOS. PENHORA. GARANTIA NÃO ACEITA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. VEÍCULOS. OBJETOS SUNTUOSOS. ADMISSIBILIDADE. VALORES IRRISÓRIOS ANTE O VALOR COBRADO. FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ATO ADMINISTRATIVO AINDA NÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃOD DO INDEFERIMENTO. 1. Na pendência de inúmeras execuções fiscais contra o mesmo devedor, pode o magistrado realizar os atos executivos, bem como concentrar a informação de garantia, num deles, com o objetivo de alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, desde que garantida a ampla defesa. 2. O devedor não pode impor ao credor da execução fiscal que sejam aceitos em garantia imóveis já penhorados por outros entes federativos ou gravados com indisponibilidade por decisão judicial. 3. Evidenciado o vínculo entre empresas de cunho familiar por meio da composição societária, administração, negociação de débitos fiscais em conjunto e transferência de bens entre estas, forçoso reconhecer que compõem o mesmo grupo econômico. 4. Cabível a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada que se furta ao adimplemento das obrigações, com objetivo de alcançar o patrimônio das demais componentes do grupo econômico que são criadas para manter os negócios e receber os bens transferidos. 5. Observada a ordem preferencial de penhora instituída pela Lei de Execução Fiscal e estando os bens indicados pelo contribuinte já onerados, é legal e cabível a penhora de veículos e objetos suntuosos na residência, sobretudo diante do que dispõe a Lei sobre a impenhorabilidade do bem de família. (Art. 2o, Lei 8.009/90). 6. Em execução fiscal, considerando-se que a Fazenda Pública é isenta de custas, demonstrado que os bens não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade, legítima é a penhora ainda que os valores não alcancem parte considerável do valor cobrado. 7. Conquanto o Poder Judiciário ainda analise o alcance da decisão judicial que determinou a atualização de créditos de precatórios para fins de adimplemento de parcelamento tributário, deve ser mantida a decisão judicial que manteve a execução fiscal em razão do indeferimento administrativo do parcelamento. 7.1. Pelo mesmo motivo, não se verifica excesso de execução na hipótese porquanto o valor cobrado decorre do indeferimento administrativo do parcelamento. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 813675, 20140020103270AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 77) (g.n.) O agravante sustenta que não há evidências nos autos de que este processo está abrangido pela decisão de concentração das ações supra destacada. Ocorre que, em princípio, analisando os autos constata-se que o Distrito Federal colacionou ao caderno processual o documento de ID 44775696 - Pág. 179, com o intuito de comprovar que a concentração dos atos abrange a presente ação; além disso, houve a expressa indicação deste processo no bojo da execução n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (ID 43135025 - Pág. 6), de forma que o agravante não pode alegar desconhecimento da referida determinação e, tampouco, que este processo foi englobado pela decisão de reunião. Desta forma, a priori, a presente execução fiscal está abrangida pela decisão de reunião e, assim, tramita por meio do processo-pai n. 0064203-71.2011.8.07.0015. Consequentemente, dadas as movimentações existentes nesse processo, não resta configurada a inércia do ente distrital apta a consumar a prescrição intercorrente. Em caso análogo ao dos autos, este e. Tribunal assim se manifestou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA NO PROCESSO PAI. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o agravante se insurge contra rejeição de exceção de pré-executividade que concluiu pela não ocorrência da prescrição intercorrente em ação de execução fiscal. 2. Apesar de a execução fiscal de referência aparentemente ter permanecido paralisada por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal previsto na Lei 6.830/80, não foi o que efetivamente ocorreu. 3. A sentença proferida nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK em trâmite na Vara de Execução Fiscal do DF naquele momento fossem concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, denominada "processo pai", que atualmente tramita no PJe sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015. 4. Portanto, não há que se falar em inércia do exequente na execução fiscal de referência, posto que a execução fiscal n. 0051240-65.2010.8.07.0015 está inclusa no rol de processos que tramitam de forma concentrada por meio do processo-pai n. 0064203-71.2011.8.07.0015, sendo que a determinação de reunião dos feitos "encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada" (Acórdão 1315168, APC 07401337620208070000, Relator: Des. ÂNGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJE: 18/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358884, 07083088020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 26/8/2021) Logo, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada. E, por se tratar de requisitos cumulativos, deixo de analisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, em razão da ausência da probabilidade de provimento do recurso, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso. Os demais argumentos manejados pelo agravante serão enfrentados na decisão de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator